Tribunal: TJBA
Processo: 0509818-28.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0509818-28.2018.8.05.0080 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: JOSENILDO DOS SANTOS DE JESUS DEFENSOR PÚBLICO: DANILO MATTOS FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: PEDRO COSTA SAFIRA ANDRADE PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI PAZELLI EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. 1 - PLEITO DE DESPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. 2 - PLEITO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PRECIPITAÇÃO TEMPORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA CLARAMENTE PARA A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI (INTENÇÃO DE MATAR) POR PARTE DO RÉU, O QUE CARACTERIZA O HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PROVAS INDICAM QUE O RÉU NÃO AGIU DE MANEIRA FORTUITA OU COM O INTUITO DE APENAS FERIR A VÍTIMA, MAS, SIM, COM O DESEJO DE CAUSAR-LHE A MORTE. ISSO PORQUE O MODUS OPERANDI DO ACUSADO E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INDICAM CLARAMENTE QUE A AÇÃO FOI REALIZADA COM A INTENÇÃO DE MATAR. ORA, SE O RÉU TIVESSE AGIDO COM O INTUITO DE APENAS CAUSAR LESÕES CORPORAIS OU DE INTIMIDAR A VÍTIMA SEM A INTENÇÃO DE MATÁ-LA, O CRIME PODERIA SER DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL, MAS ESSE NÃO É O CASO. RELATÓRIO MÉDICO E A DESCRIÇÃO DAS LESÕES INDICAM QUE O RÉU AGIU DE FORMA A POTENCIALMENTE CAUSAR A MORTE DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA DESCREVE O ATO DE FORMA CLARA, ASSOCIADA A OUTROS ELEMENTOS COMO A CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU E A DINÂMICA DO CRIME, REFORÇAM QUE HOUVE INTENÇÃO DE MATAR, AFASTANDO A POSSIBILIDADE DE UMA SIMPLES LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SERIA CABÍVEL SE NÃO HOUVESSE EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DE QUE O RÉU AGIU COM O ANIMUS NECANDI OU SE HOUVESSE DÚVIDAS SOBRE SUA INTENÇÃO DE MATAR. DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI NA AÇÃO DO INSURGENTE. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 0509818-28.2018.8.05.0080, tendo JOSENILDO DOS SANTOS DE JESUS, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR